Tribunal: STF
Processo: RE 1502259
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. PRESCRIÇÃO. VERBAS PROVENIENTES DE VENDAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    - Desde a vigência da LC 118/05, a extinção do crédito é considerada como ocorrida no momento mesmo do pagamento indevido, de modo que o prazo do art. 168, I, do CTN é de cinco anos do pagamento. Tal dispositivo não tem cunho interpretativo, configurando verdadeira inovação, de modo que não pode ter aplicação retroativa para alcançar ações já em curso.



    - Para todos os efeitos fiscais, a exportação de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, será equivalente a uma exportação de produto brasileiro para o estrangeiro. Sobretudo tendo em vista a manutenção, por expressa previsão constitucional, da Zona Franca de Manaus como zona de livre comércio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 do ADCT e 149, § 2º, I e 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    PIS/COFINS - isenção relativa às vendas destinadas a situadas na Zona Franca de Manaus Dispõe o art. 4° do Decreto -Lei n° 288/67: [...]



    Verifica-se portanto, que para todos os efeitos fiscais, a exportaçãode mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, será equivalente a umaexportação de produto brasileiro para o estrangeiro. Sobretudo tendo em vista amanutenção, por expressa previsão constitucional, da Zona Franca de Manauscomo zona de livre comércio.



    A Medida Provisória n° 2.037-24/2000, em seu art. 14 assim estabelece: [...]



    Tal MP afigura-se inconstitucional na porção em que se exclui do benefício a Zona Franca de Manaus. Neste sentido manifestou-se o STF, ao Julgar a liminar da ADIn 2.348-9/AM, suspendendo, por unanimidade, a eficácia do art. 51 da MP nº 2.037-24/00, relativamente ao inciso I do § 2º do artigo 14, quanto à expressão 'Zona Franca de Manaus' indicando, possibilidade de isenção conferida às mercadorias encaminhadas/ ao exterior estende-se às operações destinadas à Zona Franca de Manaus.



    A jurisprudéncia é pacífica neste sentido: [...]



    Logo, inexigíveis o PIS e a COFINS sobre vendas envolvendo bens endereçados à Zona Franca de Manaus, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente